Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-25.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-25.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ALVES MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, ROMULO BARRETO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO SINDICAL GENÉRICO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESCALAS DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTROLE EFETIVO DE JORNADA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO PARCIAL OU NÃO INTEGRAL DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DA SELIC.

I. CASO EM EXAME:
Apelações cíveis interpostas por servidor público municipal e pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o salário-base, a ser apurado em liquidação, reconhecendo a prescrição quinquenal e rejeitando os pedidos de horas extras e adicional noturno. O autor pretende o afastamento da prescrição, o reconhecimento das horas extras, adicional noturno e auxílio-alimentação. O Município busca a reforma da condenação ao pagamento do adicional de periculosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) definir se é admissível o pedido de auxílio-alimentação formulado apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se requerimentos administrativos genéricos formulados por sindicato suspendem a prescrição quinquenal; (iii) determinar se as escalas de serviço apresentadas comprovam o labor extraordinário e noturno; (iv) verificar se a ausência de contestação formal do Município gera presunção de veracidade dos fatos alegados; e (v) analisar se o Município comprovou o pagamento integral do adicional de periculosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
Configura inovação recursal o pedido de auxílio-alimentação deduzido apenas em apelação, quando ausente da petição inicial, sendo inviável sua apreciação pelo Tribunal.
A suspensão da prescrição prevista no art. 4º do Decreto nº 20.910/32 exige requerimento administrativo específico, individualizado e apto a identificar o titular do direito, não bastando ofícios sindicais genéricos formulados em nome da categoria sem indicação nominal dos substituídos.
Escalas de serviço constituem mera programação da jornada e não comprovam, por si sós, o efetivo cumprimento de labor extraordinário ou noturno, sendo imprescindíveis ao menos registros individualizados de frequência ou outros meios idôneos de controle de jornada.
A ausência de contestação formal do ente público não gera presunção de veracidade quanto aos fatos narrados na inicial em demandas envolvendo direitos indisponíveis, nos termos do art. 345, II, do CPC.

A ficha financeira demonstra pagamentos sob a rubrica de adicional de periculosidade, mas a mera comprovação de pagamentos parciais ou genéricos não afasta a condenação quando inexistente demonstração analítica de quitação integral da obrigação legal.
A apuração em liquidação de sentença permite verificar eventuais diferenças devidas e compensar os valores já pagos sob a mesma rubrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do Município desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000296-25.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante/apelado MARCIO ALVES MOREIRA DOS SANTOS e outros e como apelante/apelado MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR, E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça